Tribunal: TJDFT
Processo: 0710889-94.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. BLOQUEIO DE CONTAS DE USUÁRIO DE WHATSAPP. FRAUDE. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO FEITO. ART. 485, INCISO VI, DO CPC. SENTENÇA CASSADA.
1. Demonstrada a presença do binômio necessidade-utilidade, na medida em que os autores necessitam da prestação jurisdicional para obter o direito material e o instrumento processual utilizado para persegui-lo é útil ao fim ao pretendido, bem como não se exigindo esgotamento das instâncias administrativas para pleitear em juízo o bloqueio do aplicativo WhatsApp e o fornecimento de dados cadastrais de fraudadores, não há que se falar em ausência de interesse processual.
2. Apelo provido.